Tribunal: CARF
Processo: 10980.011418/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011418/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.706 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
EDESIO CONSTANTINO SOUTO GOMES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DO LITÍGIO.
Havendo desistência integral da discussão constante nos autos, por parte do
contribuinte, cabe a aplicação do art. 78 do anexo II do RICARF (Portaria MF
n° 343, de 09/06/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário interposto, por desistência recursal.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio de auto de infração (fls. 75/81), apurou-se o imposto suplementar de R$
5.585,25, a multa de ofício de R$ 4.188,93, a multa exigida isoladamente de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011418/2007-94
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011418/2007-94

6.230,96 e acréscimos legais, em decorrência da revisão da declaração de rendimentos
correspondente ao exercício 2003, ano-calendário 2002.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 76 e 81,
constatou deduções indevidas de despesas médicas, no montante de R$ 20.310,00, e
multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão.
Regularmente cientificado do lançamento em 21/08/2007 (fl. 100), o interessado
ingressou, em 20/09/2007, por meio de representante (procuração à fl. 04), com a
impugnação de fls. 01/03, instruída com os anexos de fls. 04/73.
Após síntese os fatos referentes ao auto de infração, diz que a medida fiscal não pode
prosperar, porque “efetivamente utilizou-se dos serviços médicos declarados, tendo
realizado o pagamento dos profissionais em dinheiro vivo”. Acrescenta que “raramente
se utiliza do sistema bancário para o pagamento de suas contas, preferindo sacar,
diretamente de sua empresa, valores em dinheiro” e os “pagamentos realizados aos
profissionais o foram em dinheiro vivo, sacados diretamente da empresa Gutierrez
Foreign Products Importação e Exportação Ltda a título de adiantamento de
distribuição de lucros, conforme se vê do Demonstrativo Analítico anexo (Docs.)”.
Afirma que essa documentação comprova que possuía numerário suficiente para o
pagamento das despesas, não sendo justificável a glosa.
Em relação à despesa de R$ 260,00, de Ryoji Uamauchi, diz que de acordo com a cópia
do recibo relativo à despesa médica, o serviço foi prestado por Lionson M. Reckziegel,
com Crefito no 18019-9, estando sanada a falta de indicação do profissional no recibo.
Requer o provimento da impugnação com o cancelamento do auto de infração, uma vez
que considera comprovadas as despesas médicas apropriadas em sua DIRPF.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se manifesta
expressamente, ou com a qual concorda.
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da
prova.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 23/03/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas. Posteriormente, apresentou pedido de
desistência do recurso, alegando pagamento integral.
É o relatório.

Voto
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011418/2007-94

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Considerando que o contribuinte desistiu do recurso, alegando pagamento
integral, deve ser aplicado o art. 78 do Anexo II do RICARF (Portaria MF n° 343, de
09/06/2015). Confira-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Considerando o acima exposto, o recurso voluntário não deve ser conhecido, ante
a desistência da lide.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 143
DF CARF MF
Original